Tribunal: TJMT
Processo: 1010002-45.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010002-45.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIVANIA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 001.891.051-35 (APELANTE), JOSAFA GOMES PEREIRA - CPF: 662.498.642-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que se transforma em direito subjetivo à posse apenas se houver comprovação de preterição ilegítima ou necessidade comprovada de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição do candidato classificado no concurso público, tendo em vista a previsão legal para situações de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
or

ELIVANIA DE OLIVEIRA SOBRINHO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
Cáceres - Fazenda Pública
/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1010002-45.2022.8.11.0006
,
impetrado
contra ato praticado
pel
o Prefeito Municipal de Cáceres/MT e pela Secretária Municipal de Educação
,
denegou
a segurança, no seguinte sentido:

“(...)
Além disso, não restou demonstrada a existência de nomeações de professores para provimento efetivo em desrespeito a ordem de classificação do concurso na qual a impetrante obteve a 19a classificação na lista geral.

Como se vê, não há nenhuma ilegalidade e a impetrante não possui direito líquido e certo a ser amparado por esse “
mandamus
”.

Assim sendo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
a liminar postulada na inicial, por não vislumbrar a presença de seus requisitos legais, e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada na inicial por
ELIVANIA OLIVEIRA SOBRINHO
, o que faço nos termos dos artigos 6o, §5o, da Lei no Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, "
ex
vi" do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado do Mato Grosso
.
(...)”.

Nas razões recursais (Id. 169976998), a parte apelante destaca sua classificação no concurso público da Prefeitura Municipal de Cáceres em 2017, conforme o Edital 003/2017, homologado em julho e com
resultado final
publicado em agosto do mesmo ano. Alega estar classificada em 19o lugar na classificação geral e em 6o lugar como classificada.

Salienta que o Edital 002/2017-PMC previa 12 vagas para ampla concorrência e uma vaga para PDC no Núcleo Paiol.

Argumenta que as remoções de profissionais da Zona Rural para a Zona Urbana abriram vagas para o Núcleo Paiol, conforme a formatação do certame. Documentos oficiais comprovam seis remoções para escolas urbanas em 2022, dentro do número de vagas previstas no Edital.

Destaca o surgimento de novas vagas devido às remoções, alcançando a classificação da apelante.

Refere-se às nomeações até a 16a classificação em 2018 para o Núcleo Paiol.

Contesta a alegação da apelada sobre a inexistência de vagas, mostrando que as remoções ultrapassaram a classificação da apelante, levantando a possibilidade de contratos precários para preencher as lacunas.

Aponta a existência de quatro professores interinos sem designação de substituição, ocupando irregularmente vagas permanentes.

Argumenta que a contratação de interinos fere os ditames legais e a jurisprudência brasileira, configurando preterição.

Pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 194864172), a parte contrária contesta os fundamentos apresentados no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
des
provi
mento do recurso
(Id.
199751195
)
.

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ELIVANIA DE OLIVEIRA SOBRINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres - Fazenda Pública/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1010002-45.2022.8.11.0006, impetrado contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Cáceres/MT e pela Secretária Municipal de Educação
,
denegou a segurança, no seguinte sentido:

“
“(...) Além disso, não restou demonstrada a existência de nomeações de professores para provimento efetivo em desrespeito a ordem de classificação do concurso na qual a impetrante obteve a 19a classificação na lista geral.

Como se vê, não há nenhuma ilegalidade e a impetrante não possui direito líquido e certo a ser amparado por esse “
mandamus
”.

Assim sendo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
a liminar postulada na inicial, por não vislumbrar a presença de seus requisitos legais, e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada na inicial por
ELIVANIA OLIVEIRA SOBRINHO
, o que faço nos termos dos artigos 6o, §5o, da Lei no Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, "
ex
vi" do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado do Mato Grosso. (...)”
.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão
recursal.

Dos autos, extrai-se que a apelante,
Elivania
de Oliveira Sobrinho, prestou Concurso Público regido pelos Editais n. 002 e 003/2017 do Município de Cáceres, para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia com Docência. A impetrante classificou-se em 19o lugar; contudo, o Município de Cáceres realizou processos seletivos – no 005/2019 e 001/2021 – com a finalidade de preencher as mesmas vagas objeto do concurso público em que a impetrante foi classificada.

O direito afirmado pela apelante está alicerçado na circunstância de que a Administração tem mantido contratações temporárias de servidores que, segundo ela, ocupam as vagas do cargo para o qual se classificou no concurso público.

Pois bem.

Com efeito, a sentença objurgada não merece reparos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO – DIREITO À NOMEAÇÃO –
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
– ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO –
PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital
,
os quais integram o cadastro de reserva
,
não
têm direito à nomeação,
mas mera expectativa de direito
. (...) (
AgInt
no MS 25528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/09/2020,
DJe
09/10/2020). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...)

4. No mais,
o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público
, por si só,
geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público
, pois
o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
"
(
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
9/3/2012), bem como que "
o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito
, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
22/5/2012). (...). (
AgInt
nos
EDcl
no RMS 63197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
06/10/2020). (Destaquei).

Este entendimento também é seguido por esta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, PELA IMPETRANTE, DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

Assim, a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação. Todavia, a parte Apelante não comprovou ter havido eventual inobservância da obrigatória ordem de classificação na nomeação dos candidatos.

Portanto, a eventual existência de cargo vago não gera para o Apelante o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que sua classificação se encontra fora do número das vagas ofertadas no edital. A respeito do tema, frisa-se que é firme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito à nomeação em favor de candidato aprovado fora do número de vagas ou para cadastro de reserva, ainda que novas vagas surjam no período de validade do certame, salvo demonstração de que a Administração tenha burlado a ordem de classificação dos aprovados, conforme já mencionado. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO

EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR CRIAÇÃO DE CARGOS POR LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 28/09/2016, que, por sua vez, julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, objetivando a nomeação das impetrantes, aprovadas, em concurso público, em cadastro reserva, para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário da 34a Circunscrição Judiciária/SP.
III. Consoante restou decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (TRIBUNAL PLENO,
Rel.Ministro
LUIZ FUX,
DJe
de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. IV. De igual modo, a restrição orçamentária é considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, "como causa legítima para a não nomeação de candidatos, mesmo aqueles aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas em edital, consoante decisão proferida no Recurso Extraordinário 598.099/MS, em julgamento submetido ao regime de repercussão geral" (STJ,
AgRg
no RMS 43.998/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 20/11/2015).

V. No caso, não restou comprovado o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação das impetrantes, nem a preterição do direito das agravantes de serem nomeadas. Ausência de comprovação de direito líquido e certo. VI. Agravo interno improvido. (
AgInt
no RMS 41.765/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
09/05/2018).

Portanto, o candidato só terá direito à nomeação e posse se preterido na ordem de classificação ou se, dentro do prazo de validade do concurso e existindo vagas dentro do número previsto no edital, não for nomeado, o que não é o caso dos autos.

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à disposição de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

2. Ausente a prova cabal de que houve a preterição do direito alegado
, não há que se falar em direito líquido e certo à convocação da parte apelante para a celebração de pacto temporário com o município apelado.

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1016344-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 24/06/2023)

Posto isso
, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024